Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716714-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: ANTONIO ANDRE DE AZEVEDO SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BB FINANCEIRA S.A. e CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília [IDs 231128892 (EMD) e 229271739], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de ANTONIO ANDRE DE AZEVEDO SANTANA, indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas de bens, mediante consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Alega a parte agravante, em síntese, que move cumprimento de sentença em desfavor do agravado e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens do devedor. Defende ser útil e necessária a realização da pesquisa de bens almejada, para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional, aduzindo que “não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa requereu pesquisa ao sistema SNIPER.” Argumenta que o escopo da demanda executiva é a satisfação do débito exequendo, cabendo ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito. A despeito disso, “também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade.” Afirma ser “notável que a pesquisa SNIPER é de suma importância para que o exequente/credor possa a vir localizar possíveis relações empresariais da executada para com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora.” Defende a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, destacando, quanto ao periculum in mora, que “o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito continuará arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Além disso, o pedido do agravante é urgente, considerando a necessidade de pesquisa imediata ao sistema SNIPER, considerando a possibilidade de alteração da situação patrimonial da executada.” Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata realização de pesquisa de bens do agravado no sistema SNIPER, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo nos IDs 71673360/71673364. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 17187691), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ferramenta SNIPER consubstancia-se em“(...) uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer“solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Em que pese o posicionamento anteriormente adotado por esta Turma, inclusive em acórdãos relatados por este Relator no sentido da pertinência da consulta ao sistema SNIPER nos feitos executivos, tem-se que o tema merece melhor reflexão por parte desta Instância revisora. Isso porque, na prática, o que se verifica, de fato, é que o novo sistema apenas busca unificar dados já existentes, não possuindo, até o momento, uma base de dados consolidada que apresente novas informações além daqueles já contempladas por outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e às próprias partes, de modo que não é possível vislumbrar efetividade na realização da pesquisa. Em assim sendo, tenho por bem refluir do posicionamento até então adotado, para aderir à corrente que compreende pela ineficiência empiricamente verificada da ferramenta, consoante se aduz dos seguintes entendimentos desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE EFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto decisão que indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) em execução fiscal, sob o fundamento de que o sistema ainda não possui plena integração de bases de dados e que os meios atualmente disponíveis já foram utilizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a realização de consulta ao sistema Sniper é necessária e útil para a execução fiscal, considerando a falta de integração completa do sistema e a possibilidade de o próprio credor utilizar outros meios de busca patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pesquisa patrimonial deve ser realizada de forma eficaz, sem onerar injustificadamente o juízo, cabendo ao credor esgotar os meios disponíveis antes de requerer novas diligências ao Poder Judiciário. 4. O sistema Sniper ainda está em fase de aprimoramento, não sendo plenamente integrado às bases de dados necessárias para ampliar a efetividade da busca patrimonial. 5. A ausência de elementos mínimos que indiquem a efetividade da consulta ao Sniper impede que sua utilização seja imposta ao juízo como medida obrigatória. 6. O princípio da cooperação processual não exige que o Poder Judiciário realize diligências meramente especulativas, devendo o credor demonstrar a utilidade concreta da medida requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A realização de consulta ao sistema Sniper em execução fiscal deve ser fundamentada na demonstração da utilidade concreta da medida, não podendo ser utilizada como diligência meramente especulativa. 2. A ausência de integração plena do sistema Sniper às bases de dados patrimoniais impede que sua consulta seja considerada indispensável ao processo executivo. 3. O princípio da cooperação processual não impõe ao Poder Judiciário a obrigação de realizar diligências que podem ser conduzidas pelo próprio credor por outros meios disponíveis. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4o, 17, 797 e 789; Lei no 6.830/1980, art. 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0738258-03.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 14/02/2023, DJe 01/03/2023. (Acórdão 1990988, 0724399-46.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. I – Caso em exame 1. Decisão anterior - A r. decisão agravada, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a pesquisa ao Sniper. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de realização de pesquisa de bens pelo sistema Sniper. III – Razões de decidir 3. Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis, o pedido da pesquisa Sniper não procede. Mantida a r. decisão agravada. IV – Dispositivo 4. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07321761920238070000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento 25/10/2023. (Acórdão 1974722, 0742965-43.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. INFOJUD. PESQUISA PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. 1. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 2. Com relação ao SNIPER, conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais, de rigor indeferir a diligência. 3. Não há óbice à utilização do sistema InfoJud para viabilizar a busca de ativos financeiros em nome dos devedores para satisfação do crédito exequendo, notadamente porque o foco de tal ferramenta é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1959978, 0742832-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. BANCO DE DADOS INSUFICIENTES. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo, visto que a base de dados do aludido sistema ainda não se encontra totalmente alimentada. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido. 3. Na hipótese, houve a recente pesquisa de bens e ativos da executada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não sendo localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, mostrando-se inviável o deferimento de nova pesquisa via SNIPER, ainda mais quando não apresentado qualquer indício de mudança na situação financeira do devedor. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1769304, 07318003320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1769186, 07297425720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSULTA AO SISTEMA "SNIPER" - INDEFERIMENTO - RECENTES DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD - DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), não se revela producente nova pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1767235, 07323901020238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno, por oportuno, que não se trata de recalcitrância na utilização de ferramentas úteis postas à disposição da jurisdição. Pelo contrário, esta Relatoria busca sempre que possível aderir e incentivar tais inovações no fito de modernizar as relações processuais e imprimir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional. No entanto, no caso específico do SNIPER, após longo período de reforma de decisões oriundas da Instânciaa quo, desde a notícia de implementação da plataforma, a experiência demonstra que, até que sejam incluídas nesta busca sistematizada sistemas relevantes como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a efetividade da medida continuará sendo muito próxima de ineficácia absoluta e, portanto, não justifica o açodamento das varas com medidas preponderantemente inócuas. Nesse contexto, não se verifica, em princípio, qualquer efetividade na medida vindicada no presente recurso, de modo que, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator